Tribunal: TJES
Processo: 5009396-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009396-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY DARWIM DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para garantir a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital n. 001/2024 – CFO 2024, mesmo não cumprindo o limite de idade de 28 anos previsto no edital, com base na Lei Federal n. 14.751/2023, que suprimiu o limite de idade para policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n. 14.751/2023, que elimina o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso público estadual regido por edital anterior à sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do concurso deve prevalecer sobre a norma federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais.

4. A Lei Estadual n. 3.196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14.751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital.

5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei n. 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021491-32.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2023; TJES, AC nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 45762806; autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - no mandado de segurança tombado sob o número 5025597-72.2024.8.08.0024, impetrado por
WESLEY DARWIM DA CONCEIÇÃO SANTOS
, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para
“determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito”
.

Em suas razões (ID 9045385), o Agravante, em síntese, defende que: i) cabe à lei estadual dispor sobre os limites de idade exigidos para ingressos na carreiras da Polícia Militar Estadual, sendo, portanto, inconstitucional a disposição contida na legislação nacional (lei n. 14.751/2023); ii) a lei estadual n. 3.196/1978 estabelece o marco de 28 (vinte e oito) anos como idade máxima para ingresso na carreira de oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, devendo ser observado o princípio da legalidade; iii) a diferenciação entre militares e civil viola os princípios da isonomia e da pessoalidade; e iv) a vigência da lei n. 14.751/2023 teve início em 13/06/2024, ou seja, em data posterior à publicação do Edital CFO PMES n. 01/2024.

A parte agravada, embora não tenha apresentado contrarrazões, requereu a reconsideração da decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porém, em meu sentir, não há razões para alterar o sentido decisório adotado no referido
decisum,
sendo o caso de provimento do recurso do Estado.

Explico.

O ponto nodal da controvérsia reside no exame dos requisitos previstos no art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 para a concessão de liminar em mandado de segurança.

Nesse sentido, consoante já se manifestou o eg. TJES, exige-se
“a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora)
[...]” (TJES; 5009613-23.2024.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DATA: 09/10/2024).

Na decisão recorrida, o magistrado de piso entendeu que a probabilidade do direito restou demonstrada, nos seguintes termos:

“O impetrante narra ter sido impedido de se inscrever no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, por não atender ao requisito da idade máxima de 28 anos.

Tal requisito, por seu turno, estaria previsto no Edital com base na Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, que alterou os artigos 9º e 10 da Lei nº 3.196/1978.

A despeito de já ter manifestado entendimento contrário em casos semelhantes, reconhecendo a legalidade da limitação de idade ora discutida, observo que recentemente foi promulgada a Lei nº. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios).

A referida Lei, como se observa, promoveu diversas alterações nas regras aplicáveis aos integrantes das instituições militares, das quais destaco o Art. 15, que prevê o seguinte:

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo.

Deste modo, com base na legislação acima transcrita, verifico que os limites de idade estabelecidos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 não mais se aplicam aos integrantes da instituição militar (desde 13/06/2024).

Partindo-se de tal pressuposto e considerando que o requerimento de inscrição do impetrante foi indeferido justamente em razão do limite de idade imposto no Edital, entendo que, em sede de tutela de urgência, sua inscrição deve ser deferida.

Ademais, verifico que, antes mesmo da alteração legislativa mencionada, em casos semelhantes, o E. TJ/ES já vinha flexibilizando tais normas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PMES. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR. INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMES. INGRESSO ANTERIOR À IDADE LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 646, STF. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] 3. Neste passo, na repercussão geral, tema nº 646, fora fixada a seguinte: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência1, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C). Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018, quando possuía cerca de 29 anos e 40 dias. 5. Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais. Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES. Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria. 6. Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial. 7. Ressalto, por oportuno, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades. Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021491- 32.2018.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/05/2023)”

Porém, não vislumbro
in casu
a presença do
fumus boni iuris
.

Isso porque prevalece no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento acerca da impossibilidade de estabelecimento de limites etários distintos entre militares e civis para ingresso em carreira militares, uma vez que a medida ofende o princípio da isonomia, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC.
LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a
jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação
da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (STF - ARE: 1335806 DF 0710179-96.2018.8.07.0018, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

No mesmo sentido decisório, inclusive, tem-se a jurisprudência da Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) 2. O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público.
3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos
. 4. Recursos conhecidos e providos. (TJES. AC 5020733-59.2022.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. DATA 19/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM OS QUADROS DA PMES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O requisito etário para o ingresso no quadro de oficial músico da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, merecendo ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de os agravados já integrarem os quadros da briosa – no cargo de sargento e soldado –, não tem o condão de lhes conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias.
[...] (TJES. AI 5006605-09.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 15/12/2022)

Sendo assim, observo que a pretensão do Agravado, que objetiva sua inscrição no concurso público alusivo ao Edital CFO PMES n. 01/2024 mesmo sem preencher o requisito atinente ao limite etário, sob o fundamento de que já é policial militar, vai de encontro ao princípio da isonomia, porquanto o mesmo tratamento não poderia ser dispensado aos civis que visam concorrer às mesmas vagas.

Por derradeiro, destaco não desconhecer a novel legislação nacional que estabeleceu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 14.751/2023), a qual excetuaria do limite de idade os integrantes da instituição militar.

Sucede que, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, à União compete disciplinar
normas gerais
de organização e efetivo das polícias militares. Logo, há de se observar que normas específicas nesse jaez são de competência do ente federado estadual.

Com efeito, a meu ver, prevalece a previsão da legislação estadual no sentido de que deve ser observado o limite máximo de 28 anos para inscrição do concurso, consoante Lei Estadual n. 3.196/78; sobretudo no caso em comento, em que o edital em questão fora lançado em data anterior à vigência da lei nacional geral, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital.

Dessarte, ausente o
fumus boni iuris,
o caso é de indeferimento da liminar requerida no
writ.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a medida liminar pleiteada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2024 às 14:36:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53703411102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a decisão objurgada a fim de indeferir o pleito liminar formulado no mandado de segurança originário, entendendo ausentes os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, entendo por acompanhar o voto da relatoria.

A questão central é saber se demonstrados, ou não, em sede de exame perfunctório, os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada pelo Agravado no mandado de segurança originário.

Colhe-se dos autos que o Agravado ocupa o cargo Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024, não logrando êxito, contudo, em atender ao requisito da idade máxima no primeiro dia de inscrição no concurso, qual seja, 28 (vinte e oito) anos, conforme disposto nas regras editalícias e na Lei Estadual nº 3.196/1978.

Conquanto a superveniente Lei Federal n. 14.751/2023, vigente a partir de 13/06/2024, entendo inaplicável o disposto em seu art. 15, § 2º, segundo o qual “
os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM
”, a saber, Quadro de Oficiais de Estado-Maior.

E isso porque, conforme já me manifestei nos agravos de instrumento nºs 5016816-36.2024.8.08.0000 e 5009628-89.2024.8.08.0000, por ocasião da apreciação das tutelas de urgência recursal, que pese a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares dos Estados (Lei nº 14.751/2023) tenha dispensado o limite de idade para militares da ativa, o Estado do Espírito Santo, em sua competência legislativa, o fez e, à luz do princípio da legalidade (art. 37 da CF), tal critério limitador não pode ser inobservado, mormente a teor do que estabelecem os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, a Constituição Federal,
in litteris
:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º
Aplicam-se aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre
o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade,
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Para além disso, sublinho que, quanto ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação
” (
ARE 1.335.806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022
), o que impede a mitigação, em prol daqueles que já compõem as fileiras da Corporação, o limite etário estabelecido na Lei Estadual nº 3.196/1978.

Nada obstante, impende ressaltar que a vigência da Lei Federal n. 14.751/2023 é posterior à publicação do Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024, não sendo legítima a aplicação retroativa da legislação que lhe é superveniente.

A propósito do tema, confira-se recente julgado da Colenda Quarta Câmara Cível, de relatoria da eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, versando sobre idêntica questão, cuja ementa transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar.
4. A Constituição Federal (arts. 42, §1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14.751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital.
6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, §1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010043-72.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/12/2024)

Destarte, na esteira do voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, entendo pela acolhida da tese recursal deduzida pelo ente público no presente agravo de instrumento, pois não demonstrado, no
mandamus
originário, o requisito da probabilidade do direito, sem o qual, portanto, não é possível o deferimento da medida liminar postulada pelo Agravado.

Assim,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora